Tribunal: TJDFT
Processo: 0753696-60.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL PARA A COBRANÇA E DO ARRENDATÁRIO/ALIENANTE FIDUCIÁRIO COMO CORESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO.
1. O Distrito Federal ostenta legitimidade para a cobrança de IPVA devido sobre veículos registrados e licenciados no âmbito do seu território. Além disso, a arrendante/alienante fiduciária, na qualidade de detentora do domínio útil do veículo, é contribuinte do IPVA. Precedentes.
2. Apelo não provido.